Tribunal: TJSP
Processo: 0015463-03.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada ao pagamento da Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo – GASA aos servidores públicos estaduais ativos e inativos.
2. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré para

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada ao pagamento da Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo – GASA aos servidores públicos estaduais ativos e inativos.
2. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré para julgar parcialmente procedente a ação e, em relação aos consectários legais, manteve a sentença de primeiro grau quanto à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, e determinou a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0015463-03.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTROS(AS)) e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados CLOVIS ANANIAS DE
SOUZA, FERNANDO BONATO, FABIO MORI, EURIPEDES DE OLIVEIRA,
ERNESTO NUNES, DIONISIO LEITE DA COSTA, DEONILDE AZEVEDO
CAMARGO, FRANCISCO ALMEIDA BARRETO, ANTONIO MARIANO,
ANTONIO DOMINGOS GAONA, ANA TABA NAKAZATO, ALICE ALVES
CURTI, AILTOM MANTOVANI, WANDA MENDES, ALFEU GOMES PINTO
(JUSTIÇA GRATUITA), ADHEMAR MAGRINI LIZA, MARIA DE LOURDES
ARAUJO DEL NERO, VALERIA CAZZANIGA BRUNI, SALVADOR RUY
IUMATTI,
ROBERTO
DIAS,
OSMAR
SPINOLA
GOMES,
MAURO
GONÇALVES DE ARAUJO, MARIA JOSE LYRA JORGE, GUSTAVO SILVA
MATTHES, JOSE RAMON PORTEIRO, JOSE ORLANDO DE FIGUEIREDO,
JOSE DE SOUZA, JOAQUIM TEOFILO SOBRINHO, ISRAEL JOSE FURTADO
e IRINEU SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
minima do julgado, apenas com determinação sobre o índice para o cálculo da
correção monetária, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015463-03.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13542
2
Voto no 13542
Apelação/Remessa Necessária no 0015463-03.2012.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Clovis Ananias de Souza e outros
Origem: 7a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Emílio Migliano Neto
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TEMA
810
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada ao pagamento da Gratificação por
Atividade de Suporte Administrativo
GASA aos
servidores públicos estaduais ativos e inativos.
2. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré
para julgar parcialmente procedente a ação e, em
relação aos consectários legais, manteve a sentença de
primeiro grau quanto à aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, e determinou a aplicação do
IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a
inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C.
STF no Tema 810.
4.
Necessidade
de
pequeno
ajuste
à
vista
do
entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos
Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção
monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação
do acórdão de fls. 268/281 (com embargos de declaração rejeitados a fls.
295/299), diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do
Tema no 905 - REsp no 1.492.221/PR; e do Tema no 810 - RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015463-03.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13542
3
870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão
de origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual servidores públicos
estaduais ativos e inativos pleiteiam o pagamento da Gratificação por
Atividade de Suporte Administrativo GASA.
Após sentença de improcedência, o autor apelou, e
seu recurso foi provido em julgamento unânime por esta Turma. Veja-se
o dispositivo do acórdão:
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
aos recursos quanto à limitação do recebimento até a data de vigência das
normas que determinaram a extinção, incorporação ou absorção da
vantagem, considerada a categoria de cada litigante, observada a prescrição
quinquenal. Dada a sucumbência mínima dos autores, ratifica-se a
imposição dos ônus sucumbenciais às rés, tal como estabelecido na sentença.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso especial,
bem como recurso extraordinário.
E, nessa oportunidade, tornam os autos por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para
eventual reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E.
Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 (fls. 360/361) e da decisão
proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema no 905
(cf. despacho de fls. 362/365).
É o relatório.
Tanto o Tema no 810 do E. Supremo Tribunal
Federal quanto o Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça tratam
da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela
Lei no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015463-03.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13542
4
monetária e juros moratórios.
A sentença, ao julgar procedente a ação, nesse
capítulo havia determinado a incidência de correção monetária pelo
IPCA, desde as lesões, e de juros de mora pela sistemática do art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997, segundo a redação dada pela Lei no 11.960/09, a
partir da citação.
Por sua vez, o acórdão de origem, ora em reexame,
reformou em parte a procedência da demanda, manteve os juros de mora
ora fixados, e, assim determinou acerca da correção monetária:
Verifica-se que a apelante pretende a incidência da Lei
no 11.960/2009, ao passo que a r. sentença fixou-a segundo o IPCA,
em consonância com o entendimento desta E. Câmara, que vem
adotando o IPCA/IBGE, que melhor reflete a inflação apurada no
período, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-
PR, da relatoria do Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cujo excerto, no que interessa ao desate,
transcreve-se: (...)
(grifos ora postos)
Desse modo, constata-se que o entendimento
adotado, ao determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei 11.960/09, para o cálculo dos juros moratórios,
mas afastar sua incidência para fins de correção monetária, já observou
o pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810
da Repercussão Geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015463-03.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13542
5
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
Registre-se a rejeição, pelo E. STF, dos embargos de
declaração que versavam sobre modulação de efeitos (j. 03/10/2019, DJe
03/02/2020).
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema no 905 dos Repetitivos, também enfrentou a mesma
questão e, a par de ratificar o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, foi além e definiu quais índices seriam aplicáveis, de acordo
com o tipo de relação jurídica e marcos temporais. Nos termos do voto
do Relator, foram fixadas as seguintes teses, in verbis:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015463-03.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13542
6
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015463-03.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13542
7
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pelas Cortes Superiores
com o definido no acórdão de origem, verifica-se que não comporta
nenhum ajuste no que toca aos juros moratórios.
No entanto, comporta pequeno ajuste no que toca à
correção monetária, diante da definição do IPCA-E como índice a ser
utilizado para este fim nas condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerando o período das parcelas vencidas no
caso concreto).
Assim, à vista da decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, pelo meu voto ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere
ao índice para o cálculo da correção monetária, determinando-se a
aplicação do IPCA-E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência
da Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora